Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-58.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade atestando manipulação no medidor de energia da sociedade empresária – Ausência de prova de que o equipamento retirado pela ré tenha sido encaminhado a laboratório para o exame técnico - Ônus da prova da concessionária para desconstituir

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade atestando manipulação no medidor de energia da sociedade empresária – Ausência de prova de que o equipamento retirado pela ré tenha sido encaminhado a laboratório para o exame técnico - Ônus da prova da concessionária para desconstituir a pretensão declaratória – Perícia judicial concluindo pela ausência de nexo causal entre o efeito danoso no equipamento com a suposta conduta ilícita da autora – Sentença declaratória que fica mantida, ainda que haja indícios de manipulação no medidor de energia – Recurso improvido.